Tribunal: STF
Processo: ARE 1455963
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDoc. 07):



    “PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM DE CAPITAIS. DESEMBARGADORA AFASTADA DO CARGO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. POSSIBILIDADE. RISCO DE ESVAZIAMENTO DA DECISÃO CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO CARGO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS FUTUROS DE EVENTUAL CONDENAÇÃO CRIMINAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA. ART. 282, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA PARA APRECIAR O PEDIDO DE APOSENTADORIA. MEDIDA DECRETADA COMO DESDOBRAMENTO DO AFASTAMENTO DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PEDIDO DE APOSENTADORIA QUANDO O MAGISTRADO RESPONDE A PROCEDIMENTO QUE PODE ENSEJAR A CASSAÇÃO OU PERDA DO CARGO. ART. 27 DA RESOLUÇÃO CNJ N. 135/2011. NORMA QUE REFORÇA O CABIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. 



    1. A agravante, denunciada nesta ação penal, foi afastada cautelarmente do cargo pelo prazo inicial de 1 ano, e a medida foi prorrogada por este colegiado, estando em vigor, atualmente, até fevereiro de 2024.



    2. No mesmo mês do oferecimento da denúncia, a agravante requereu ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a concessão de aposentadoria voluntária, dando ensejo à instauração do Processo n. TJ-ADM-2021/01273, tendo o Ministério Público Federal pleiteado que o deferimento do pedido fosse obstado, o que foi deferido por este Relator.



    3. A ação penal está em estágio inicial, razão pela qual a concessão da aposentadoria, com a consequente vacância do cargo, faria cessar a prerrogativa de foro da agravante nesta Corte Superior de Justiça, ensejando o declínio da competência para a Justiça estadual da Bahia.



    4. Embora a remessa dos autos à primeira instância não acarrete, por si só, o encerramento da persecução criminal, que apenas prosseguiria em outro juízo, as particularidades que envolvem este caso indicam que o pedido de aposentadoria formulado pela agravante constitui aparente manobra para protelar a marcha processual e dificultar a entrega da prestação jurisdicional.



    5. Além da proteção da ordem pública, a medida também almeja assegurar a aplicação da lei penal, notadamente o efeito específico da condenação concernente à perda do cargo, previsto no art. 92, I, do Código Penal, pois a efetivação da aposentadoria após a prática do crime com violação de dever funcional obsta, no caso de eventual condenação, a aplicação do efeito da perda do cargo, devido à ausência de expressa previsão legal quanto à possibilidade de cassação da aposentadoria como efeito específico da condenação. Precedentes do STJ e do STF.



    6. O art. 282, § 3º, da Lei Penal Adjetiva permite a decretação das medidas cautelares diversas da prisão sem a prévia manifestação da parte contrária quando há urgência ou risco de ineficácia, exatamente como na hipótese que ora se examina, em que a manutenção do curso do processo de aposentadoria voluntária acarretaria a mudança da competência para processar e julgar a presente ação penal e frustraria o efeito da condenação concernente à perda do cargo.



    7. Não procede a alegação de que a suspensão do processo administrativo de aposentadoria não poderia ser determinada diante da inexistência de previsão legal no ordenamento jurídico pátrio, pois se trata de desdobramento da cautelar de afastamento do cargo, não configurando medida atípica.



    8. Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal e de acordo com a teoria dos poderes implícitos e do poder geral de cautela do magistrado, é possível a imposição de medidas cautelares atípicas como forma de dar efetividade às decisões judiciais. Precedentes.



    9. Não se pode cogitar, também, de usurpação da competência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para deliberar sobre o pedido de aposentadoria, eis que a suspensão, como dito, é desdobramento da cautelar de afastamento do cargo, determinada para preservar os efeitos futuros de eventual sentença condenatória a ser proferida na presente ação penal.



    10. A possibilidade de suspensão do processo de aposentadoria voluntária é reforçado pelo fato de que a medida é obstada até mesmo quando o magistrado responde a procedimento administrativo perante o Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 27 da Resolução CNJ n. 135/2011). Precedente do STF.



    11. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    No recurso extraordinário (eDoc. 20) interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5°, caput, II, XXXVI, LIV, LV, LVII, 7°, XXIV, 40 e 96, I, da Constituição Federal. 



    A recorrente sustenta, em síntese, a) violação ao seu direito à aposentadoria; b) ofensa ao princípio do direito adquirido, e o autogoverno dos tribunais, bem como ao postulado da presunção de inocência, sustentando, ainda, que não teriam sido atendidos os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. 



     O apelo extremo foi inadmitido na origem em razão da constatação de que “consoante o disposto no art. 102, III, da Constituição Federal, o manejo de tal espécie recursal pressupõe a existência de ‘causa decidida em única ou última instância’, o que não ocorreu no caso em apreço, em que o provimento jurisdicional impugnado limitou-se a resolver questão incidental do processo” (eDoc. 24).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observa-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário.



    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007 e, ainda,:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Oficial da Polícia Militar. Conselho de Justificação. Suspensão do processo administrativo disciplinar até que se possa fazer presente o interessado. 4. Mandado de segurança que determina sobrestamento do trâmite processual. Ausência de decisão definitiva de causa. Súmula 735. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (...).” 



    (ARE 1.095.805-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 10.05.2018, grifei)



    “I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo capaz de ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735/STF. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. 



    (RE 1.077.755-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.04..2018, grifei)



    No caso, verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido por meio de decisão incidental em ação penal originária com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual se suspendeu, cautelarmente, processo de aposentadoria voluntária requerida pela recorrente. 



    Por não se constituir o ato impugnado em decisão definitiva de mérito, aplica-se a Súmula 735 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente